Tribunal: TJSP
Processo: 1063264-72.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido de indenização por danos materiais e morais – Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe – Reprovação na fase de exame de médico – Desvio do septo nasal – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Edital que deve estabelecer os requisitos necessários ao ingresso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido de indenização por danos materiais e morais – Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe – Reprovação na fase de exame de médico – Desvio do septo nasal – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Edital que deve estabelecer os requisitos necessários ao ingresso dos candidatos no serviço público – Restrição quanto à condição física do candidato que, no entanto, deve guardar relação com as atribuições do cargo a ser preenchido, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Hipótese em que a condição física do autor não compromete o desempenho das atividades ínsitas ao cargo de Policial Militar – Nulidade da reprovação – Precedentes – Recurso não provido.